Tribunal: TJDFT
Processo: 0000182-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.

II - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. O temor da vítima também pode ser aferido pelo fato de comparecer à Delegacia, registrar a ocorrência, requerer a apuração dos fatos e aplicação de medida protetiva.

III – Não se exige ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito de ameaça.

IV - Recurso conhecido e não provido.